Tribunal: TJDFT
Processo: 0712810-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. FUNDAMENTO. PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO ANALISADO. CENSEC. EFETIVIDADE. AUSÊNCIA. LASTRO MÍNIMO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA. A expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para fins de ciência do saldo devedor de eventual financiamento, não foi discutida em primeiro grau, razão pela não pode a segunda instância analisar esse pedido, sob pena de supressão de instância. Se o objetivo for o conhecimento da parcela para comparar a renda do executado, não há efetividade na medida, uma vez que o decurso do tempo pode ter alterado a capacidade econômica do devedor. A CENSEC objetiva interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados, além de aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico. Para se movimentar a máquina estatal, há que se sopesar o custo-benefício da atividade, o que não restou demonstrado na hipótese.